Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-38.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1000045-38.2022.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por VICTOR GUILHERME MOYA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente LEILSON OLIVEIRA MARQUES que responde como réu na Ação de no 1001109-36.2021.8.11.0027. Figura como impetrado o JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA.
Em resumo, aduz o impetrante que o paciente possui todos os predicados favoráveis; as circunstâncias do crime em questão não saem da normalidade; o mesmo apresentou-se espontaneamente perante a delegacia da comarca de Itiquira/MT; a repercussão do crime fora fundamentado genericamente, não podendo dessa forma ser valorado em seu desfavor, bem como na gravidade do crime, que não foge da normalidade;
Requer seja deferida a liminar rogada para revogar a segregação cautelar e proceder com a imediata liberação do Paciente Leilson Oliveira Marques, expedindo-se o competente alvará de soltura, ante os argumentos trazidos no pedido liminar e no bojo do presente writ, devendo aplicar-se no caso em comento, medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
Breve relato.
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
Analisando o histórico processual, consignou o magistrado impetrado:
“Trata-se de representação pela prisão preventiva de LEISON OLIVIERA MARQUES, formulada pelo Delegado de Polícia Civil. Relata que há prova da existência do crime e é inconteste a sua autoria, sendo necessária a segregação cautelar do representado para manter a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Segundo as informações, no dia 19/12/2021 na fazenda Dourado, zona rural de Itiquira/MT, o representado, valendo-se de uma arma branca (faca) desferiu um golpe na região do abdomem da vítima Leandro Oliveira Martins, que só não veio a óbito por circunstancias alheias a vontade dele, qual seja, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional na cidade de Rondonopolis/MT. Consta que a Sra. Larissa Magalhães Costa, companheira da vítima, declarou que a discussão ocorreu por cauda do trabalho, que quando a Policial chegou ao local o representado evadiu-se tomando rumo ignorado, que a arma branca foi apreendida, que ainda não foi possível realizar o exame do corpo de delito em razão da vítima estar em estado grave na UTI.”
verifica-se que no caso, conforme relatado, que resta comprovada a periculosidade do paciente, haja vista ter praticado conduta com emprego de violência, demonstrando-se a extrema agressividade, (tentativa de homicídio), situação grave, que enseja uma reprimenda mais severa.
Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil do paciente, gera risco a terceiro, evidencia-se a sua periculosidade e caracteriza situação de risco à incolumidade da vítima, indícios suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =